Tribunal: TCU
Processo: 030.842/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10394/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.842/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Jose Rodrigues (XXX.908.277-XX); Almir Barreto Pinto (XXX.792.987-XX); Antonio Jose Castro da Costa (XXX.594.142-XX); Carlos Alberto Rempto (XXX.036.637-XX); Carlos Antonio Cruz (XXX.370.947-XX); Celso Wisniewski (XXX.785.437-XX); Claudio Rodrigues da Silva (XXX.200.507-XX); Daniel Sampaio de Oliveira (XXX.791.667-XX); Ivanaldo Rodrigues da Silva (XXX.992.064-XX); Leo de Souza (XXX.974.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.